Tribunal: TJMT
Processo: 1038140-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038140-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[OSMAR LOPES DE SOUZA - CPF: 873.956.651-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno no:
1038140-97.2023.8.11.0002

Agravante(s):
OSMAR LOPES DE SOUZA.

Agravado(s):
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo demandado são hábeis a comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito; (ii) aferir a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Documentos apresentados pelo réu — incluindo cópia de identidade, selfie do autor, cadastro da conta digital e termo de recebimento do cartão — não foram impugnados pelo reclamante, evidenciando a relação jurídica entre as partes.

Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, é admissível a utilização de telas sistêmicas desde que corroboradas por outros elementos, o que se verificou no caso.

Diante da demonstração da relação contratual e ausência de prova de quitação ou ilegitimidade do débito, legítima a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Inexistindo elementos que demonstrem irregularidade na cobrança, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

Configurada tentativa de alterar a verdade dos fatos, correta a condenação por litigância de má-fé.

Agravo interno manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos pessoais e assinatura em termo de recebimento de cartão, não impugnados oportunamente, comprova a existência da relação contratual.

É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando o débito não é pago nem impugnado adequadamente.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a condenação por litigância de má-fé.

A interposição de recurso manifestamente protelatório justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (aprovada em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284301394, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial, bem como a condenação por litigância de má-fé (fixada em 9% ­­-- nove por cento), custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não são aptas a comprovar a legitimidade do débito. Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 284301394, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 326,26 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos),
o qual afirma desconhecer, sob o argumento de que não recebeu o cartão de crédito contratado junto ao demandado.

Em sede de contestação (IDs 267007750/267007751), o demandado juntou aos autos
cópia da carteira de identidade e selfie do autor, além do cadastro da conta digital Pernambucanas e do termo de recebimento do cartão Pernambucanas Elo, devidamente assinados, os quais não foram impugnados oportunamente pelo reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

(...)

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.”

Ademais, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do agravante, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 284301394, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025